Tribunal: TJSP
Processo: 1021847-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais - Procedência – Preliminar de suspensão do feito em razão da pandemia decorrente do coronavírus COVID-19 afastada – Ausência de fundamentação legal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea de existência de problemas técnicos na aeronave –

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais - Procedência – Preliminar de suspensão do feito em razão da pandemia decorrente do coronavírus COVID-19 afastada – Ausência de fundamentação legal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea de existência de problemas técnicos na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito interno, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à reparação postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido - Danos Materiais – Admissibilidade – Autora comprovou o pagamento de passagem aérea, sendo ausente a comprovação de reembolso pela ré – Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021847-40.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada MONIQUE FERNANDA ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.881
APELAÇÃO No 1021847-40.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDA.: MONIQUE FERNANDA ALVES DE LIMA
Apelação - Responsabilidade civil
Transporte aéreo –
Cancelamento de voo
Indenização por danos morais -
Procedência Preliminar de suspensão do feito em razão da
pandemia decorrente do coronavírus COVID-19 afastada
Ausência de fundamentação legal - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor Defesa apresentada pela companhia
aérea de existência de problemas técnicos na aeronave

Argumento não comprovado e que, ademais, caracteriza
fortuito interno, não eximindo a empresa de sua
responsabilidade objetiva – Falha na prestação de serviço
configurada Demandante que faz jus à reparação postulada,
os quais independem de comprovação, por decorrerem do
próprio ato violador
Montante arbitrado pelo douto
Magistrado que merece ser mantido - Danos Materiais

Admissibilidade
Autora comprovou o pagamento de
passagem aérea, sendo ausente a comprovação de reembolso
pela ré Recurso da ré improvido.
A r. sentença (fls. 179/186), proferida pela douta
Magistrada Adriana Borges de Carvalho, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada por
MONIQUE FERNANDA ALVES DE LIMA contra TAM LINHAS
AÉREAS (LATAM AIRLINES BRASIL), para condenar a ré a restituir à
autora o valor de R$754,00, corrigido monetariamente a partir de seu
efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização
por danos morais, com correção monetária, a partir da sentença e juros de
mora desde a citação. A ré foi, ainda, condenada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Irresignada
apela
a
vencida,
sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
3
preliminarmente a necessidade de suspensão do feito por 90 dias
prorrogáveis por mais 90 dias em razão da pandemia do Coronavírus-
COVID-19. Invoca a Resolução 313/2020 de 19/03/2020 do Conselho
Nacional de Justiça a qual determinou a suspensão dos prazos e prática de
atos não urgente até o dia 30/04/2020. Alega que diante das dificuldades
de locomoção de prepostos, advogados e demais profissionais, além da
forte crise econômica que assola toda o setor aéreo brasileiro é imperiosa a
referida suspensão, visto estarmos diante de motivo classificado como
FORÇA MAIOR. Quanto ao mérito, aduz que o cancelamento do voo
ocorreu em virtude de um problema técnico na aeronave que, se não fosse
sanado, colocaria em risco a segurança e integridade física dos passageiros.
Diz que a manutenção não estava programada, porém, foi constatada sua
necessidade no momento da decolagem e, sendo um evento inesperado,
deve ser considerado como caso fortuito ou força maior. Afirma que não
mediu esforços para solucionar o caso, evitando maiores contratempos,
cumprindo aquilo que lhe competia, conforme Resolução no 400/2016 da
ANAC. Argui que não praticou qualquer ato ilícito que desse ensejo à
reparação por danos morais, já que o atraso foi decorrente da necessidade
de manutenção da aeronave, caracterizando excludente de responsabilidade
civil. Alega que o mero dissabor cotidiano não traduz em abalo moral, sob
pena de banalizar o instituto. Pugna pela redução da quantia fixada a título
de indenização por danos morais, caso seja mantida a procedência da ação,
para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Por fim, pede o afastamento da condenação por danos
materiais, pois não há nexo de causalidade entre o suposto dano e conduta
da parte Recorrente, eis que presente a excludente de ilicitude por conta da
ocorrência do caso fortuito e força maior. Postula, por isso, a reforma da r.
sentença (fls. 196/206).
Recurso tempestivo, preparado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões pela apelada 214/218.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando, em
suma, que celebrou contrato de transporte aéreo com a ré, objetivando
viajar de São José do Rio Preto/SP para São Paulo Capital, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
4
24.03.2020 às 14h10. Entretanto, no saguão de embarque obteve a
informação de que seu voo havia sido cancelado. Sustenta que não recebeu
qualquer informação sobre o motivo do cancelamento e a ré não ofereceu
nenhuma alternativa de escolha à autora tampouco prestou a devida
assistência material. Pediu a condenação da ré ao pagamento dos danos
morais que alega ter sofrido, bem como ao ressarcimento do valor pago na
referida passagem,
A ré, em sua defesa, alegou, em suma, que não
praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar a autora.
Asseverou que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de problemas
técnicos na aeronave restando caracterizado caso fortuito e,
consequentemente, a excludente de responsabilidade civil.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a apresente ação, reconhecendo que a ré descumpriu
injustificadamente a obrigação que assumiu perante a demandante, o que
ocasionou danos morais, bem como que diante da ausência de
comprovante do reembolso da passagem, a autora faz jus, também, ao
recebimento dos danos materiais.
Este entendimento merece ser mantido.
Inicialmente, não há que se falar em suspensão do
feito em razão da pandemia decorrente do Coronavírus-COVID-19.
O fato de o Conselho Nacional de Justiça ter
editado a Resolução no 313/2020 determinando a suspensão dos prazos e
prática de atos não urgentes até 30.04.2020, de modo algum tem o condão
de ensejar a suspensão do feito desta demanda, seja por ter decorrido o
prazo estabelecido na referida resolução, seja pela acessibilidade dos
magistrados, servidores e advogados em dar andamento nos processos
digitais por meios remotos.
Observe-se,
outrossim,
que
a
situação
extraordinária vivida no momento não caracteriza força maior prevista no
art. 313, inc. VI do CPC, pois não é insuperável, ante os meios disponíveis
para garantir o exercício da atividade jurisdicional célere e eficiente. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
5
sentido, inexiste prejuízo aos patronos da apelante na realização de atos
processuais, que inclusive, apresentou o presente recurso tempestivamente.
Além disso, em nada socorre a apelante em
invocar a Medida Provisória 925/2020, que por sua vez, foi convertida na
Lei no14.034/2020, porquanto esta, nada dispõe sobre suspensões
processuais.
Dessa forma, afasta-se a preliminar arguida pela
apelante por ausência de fundamentação legal.
Quanto ao mérito, é de se reconhecer que restou
configurada, no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré,
em decorrência do cancelamento do voo adquirido pela autora, bem como
por não prestar a devida assistência material à demandante.
Aplica-se, neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre as partes, o qual
consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha na
realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso, com o ressarcimento
dos danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de
falha na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação
estabelecida com a autora, sobre o que, porém, nada demonstrou, nem ao
menos em relação a ocorrência de problemas na aeronave, eis que não
juntou qualquer prova documental concreta neste sentido, consistente em
relatório oficial emitido pelos órgãos controladores.
Ademais, as justificativas apresentadas pela ré em
nada a socorrem, pois não tem o condão de eximir sua responsabilidade no
caso vertente, que é de caráter objetivo, configurando, quando muito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
6
fatores inerentes ao serviço que presta, caracterizando a hipótese de
fortuito interno, pelo qual deve responder e não de força maior como alega.
É dever da empresa aérea realizar a manutenção
regular de suas aeronaves, evitando assim a ocorrência de defeitos
mecânicos que venham ocasionar atrasos ou cancelamento de voos e, em
consequência, gerar transtornos a seus clientes, o que não justifica o
cancelamento e o descaso no tratamento despendido à autora.
Deve responder perante a autora, por isso, pela
ocorrência desta falha.
É de se notar, outrossim, pelo que se extrai dos
autos, que a autora sofreu efetivo transtorno por não ter conseguido
embarcar no voo efetivamente contratado e, ao que tudo indica, não sendo
sequer oferecidas pela ré outras alternativas a fim de ser realocada em
outro voo, tais fatos são suficientes para causar-lhe graves transtornos,
preocupações, frustrações, angústias e sofrimentos. Dessa forma, restou
devidamente caracterizado, no caso, a ocorrência do dano moral.
O contrato de transporte aéreo é de resultado,
cabendo, portanto, ao prestador de serviço a obrigação de cumpri-lo com
segurança e prestabilidade, sob pena de ser obrigado a indenizar por
eventuais danos causados ao consumidor, como no presente caso.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Evidente, portanto, a configuração do dano moral
causado ao demandante em decorrência dos fatos em questão, de modo que
faz jus à devida reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, que asseguraram de forma ampla e genérica o direito
ao ressarcimento, assim como também do art. 186 do Código Civil e do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, igualmente,
no caso em tela.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para
desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”
(RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
8
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que o montante arbitrado pelo Douto Magistrado, ou seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura elevado, atento a gravidade do
dano moral sofrido pela demandante e tendo-se em vista a finalidade desta
indenização, merecendo, por isso, ser mantido. O montante fixado revela-
se, portanto, condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pela
demandante, com as condições socioeconômicas desta e a com a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Não obstante, em relação aos danos materiais, é
de reconhecer que a indenização aplicada pelo douto Magistrado também
deve ser mantida, tendo em vista que restou comprovado o pagamento da
passagem efetuado pela autora (fls. 117), a ré, por sua vez, além de não ter
apresentado comprovante de reembolso, sequer alegou a sua realização,
limitando-se em arguir excludente de responsabilidade por caso fortuito ou
força maior.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, restando integralmente mantida a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021847-40.2020.8.26.0002 -Voto no
9
recorrida.
Em atendimento às inovações trazidas pelo novo
Código de Processo Civil no art. 85, § 11 e visando prestigiar o trabalho
desenvolvido pelo patrono da apelada que teve que apresentar
contrarrazões, impondo-se a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator